Tribunal: STF
Processo: ARE 1518843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CHEFIA. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA PREVISTA NO RESPECTIVO DECRETO REGULAMENTADOR PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. De fato, o CPC trouxe em seu art. 55, §3°, regra de reunião mais flexível de feitos, atendendo recomendação doutrinária e jurisprudencial, que já previa a “conexão por prejudicialidade”. Ocorre que, a causa de pedir que o art. 55 do CPC menciona é aquela relacionada aos fatos concretos, não em relação à matéria jurídica em abstrato posta em discussão. No caso, os processos tratam da situação de servidores públicos independentes entre si, com relações jurídicas próprias. Quando a Lei trata de “decisões conflitantes ou contraditórias” ela se refere à mesma relação jurídica, de modo que as decisões não comportem cumprimento simultâneo, em razão da incompatibilidade de comandos. Não diz respeito a diferenças de entendimento jurídico entre órgãos distintos sobre o mesmo tema abstrato, mas incidindo sobre relações jurídicas diversas e perfeitamente delimitadas. Preliminar rejeitada.



    2. Embora a Lei Complementar Municipal nº 048/2016 (Olinda) tivesse indicado que os Procuradores Municipais receberiam gratificação quando designados para o exercício de função de Procurador-Chefe, o pagamento da aludida vantagem (integralmente disciplinada, depois, pela LCM nº 051/2017) só veio a ser regulamentado pelo Decreto Municipal nº 047/2017, que produziu efeitos financeiros retroativos a contar de 1º/01/2017;



    3. Não é dado ao Poder Judiciário ampliar o alcance das normas municipais editadas para regular a questão em apreço, sob pena de imiscuir-se indevidamente em campo de atuação reservado aos demais poderes.



    4. Não merece prosperar o argumento de que os Procuradores Chefes teriam as mesmas prerrogativas e direitos de Diretor, com direito a percepção de quantia equivalente a 100% (cem por cento) da sua remuneração ou pagamento de indenização, visto que, como dito alhures, não se trata de desvio de função, mas tão somente, de mais uma atribuição da carreira de Procurador Municipal que, de fato, poderia ensejar o percebimento de gratificação, porém, à época da aceitação do encargo, tal gratificação não estava prevista em Lei. Não se vislumbra, portanto, se tratar de hipótese de enriquecimento ilícito da Municipalidade (art. 884 do Código Civil) ou desvio de função, o que afasta a incidência da Súmula 378 do STJ.



    5. Apelo não provido, à unanimidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente